Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716809-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Professores do Distrito Federal Agravada: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709171-45.2022.8.07.0018, na fase de cumprimento provisório de sentença, assim redigida: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, questões preliminares e excesso de execução (ID 187221701). As questões preliminares foram solucionadas e determinadas providências na decisão de ID 192162106. Após determinação das providências, o réu apresentou as fichas financeiras dos substituídos anexadas na petição de ID 198684834. Apresentadas as fichas financeiras, o autor apresentou emenda ao pedido de cumprimento de sentença e parecer de retificação dos cálculos para instruir o presente cumprimento de sentença. Diante da emenda ao pedido inicial, o réu apresentou emenda à impugnação (ID 210095096), na qual reforça a alegação de que a substituída Luiza Felícia de Oliveira não possui vínculo com o Distrito Federal, como também sustenta erro de incidência da gratificação que teria início a partir de maio e não abril de 2001, além de excesso de execução, em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado. É o relatório. Decido. Inicialmente, passa-se à análise das questões processuais. O autor requereu a exclusão da substituída falecida, Lusalva Souza dos Santos, porque não localizou os herdeiros para se habilitarem nos autos. Em razão da ausência da regularidade da sucessão processual da substituída, defiro o pedido. Determino, pois, a exclusão da substituída LUSALVA SOUZA DOS SANTOS da lista contida na inicial. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade da substituída Luiza Felícia de Oliveira. Na decisão de ID 192162106, foi deferido prazo para o autor comprovar o vínculo empregatício e a regência de classe dos substituídos por ocasião da aposentadoria. O autor apresentou cópia da página do Diário Oficial do Distrito Federal para comprovar que, na data de 20 de novembro de 1992, a substituída exercia a função de professor em diretoria de ensino do Distrito Federal. No entanto, não comprovou que a substituída desempenhava atividade exclusiva em regência de classe por ocasião da aposentadoria para fazer jus ao recebimento da gratificação pretendida. A Lei no 202 de 9 de dezembro de 1991 assim estabelece: “Artigo 1o Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. (...) § 3o - O professor que deixar de desempenhar atividades de regência de classe não fará jus à gratificação prevista nesta Lei.” Assim, na forma do título judicial e da Lei no 202/1191, é imprescindível que os substituídos comprovem a regência de classe por ocasião da aposentadoria para fazerem jus ao recebimento da gratificação pretendida. A alegação do autor de que caberia o réu apresentar as fichas financeiras não se sustenta, na medida em que ele, após concessão de prazo suplementar, apresentou as fichas financeiras, exceto da substituída, Luiza Felícia de Oliveira, tendo comprovado documentalmente que não foi encontrada a pessoa da substituída nem mesmo na pesquisa por CPF. Diante disso, caberia o autor comprovar o desempenho de atividades de regência de classe pela substituída no ato da aposentadoria. Em razão da ausência de comprovação, determino a exclusão de LUIZA FELÍCIA DE OLIVEIRA da lista nominal dos substituídos, sem prejuízo da possibilidade de posterior ajuizamento de cumprimento individual autônomo instruído dos documentos comprobatórios. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo de ID 129202598, proferido nos autos da ação coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001, no qual foi determinado o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, declarando o direito à percepção e determinando que sejam estabelecidos os pagamentos da Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos, a contar da vigência da Lei n° 202/91. O réu afirma que o autor fez incidir o percentual de 30% (trinta por cento) da gratificação GARC desde abril de 2001, mas o correto do referido patamar seria a partir de maio de 2001. No entanto, ao analisar a planilha apresentada pelo autor no ID 201135416, constata-se que a incidência do percentual de 30% (trinta por cento) iniciou exatamente no mês de maio de 2001. Assim, nesta questão a impugnação é improcedente. O réu alega, ainda, excesso de execução em razão da incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado, além de afirmar que o autor não utilizou a gradação dos percentuais mínimos dos honorários advocatícios, estabelecidos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Quanto à incidência da taxa SELIC, deve ser utilizada na atualização do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento, a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. A taxa SELIC deve ser utilizada sobre o montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ressalte-se, ainda, que o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: “Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Quanto à questão, ficou evidenciado que não há excesso de execução. No que que se refere aos honorários advocatícios, assiste razão ao réu. Isso porque o autor não observou a decisão de ID 192162106, que retificou a decisão do recebimento da inicial, para determinar que os honorários advocatícios seriam devidos nos percentuais mínimos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil aplicados de forma gradativa. Nesse ponto, houve equívoco do autor. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento o excesso de execução, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para realizar o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (26/6/2022); 2) a Taxa Selic aplicada sobre o montante consolidado, 3) os honorários advocatícios nos percentuais mínimos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil aplicados de forma gradativa, e 4) exclusão das substituídas Lusalva Souza Santos e Luiza Felícia de Oliveira. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos”. Em seguida, ambas as partes interpuseram embargos de declaração que foram rejeitados, nos termos da decisão interlocutória com o seguinte teor: “As partes interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 226748122, que decidiu alguns pontos da impugnação ao cumprimento de sentença. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação das partes quanto aos embargos opostos, tendo eles se manifestado (ID 229925329 e 229942492). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. O autor alegou que há omissão na decisão quanto ao fato de que no título executivo foi determinado o pagamento da gratificação à todos os aposentados no cargo de professor, indistintamente, tendo sido estabelecido, durante a própria fase de conhecimento, que os substituídos estavam em regência de classe quando de sua aposentadoria. Não havendo necessidade de comprovação de regência de classe e, consequentemente, razão para exclusão de Luiza Felícia de Oliveira. Por sua vez, o réu alega que há omissão quanto à necessidade de comprovação da regência de classe dos professores substituídos no momento anterior à aposentadoria. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que, todos os argumentos apresentados foram apreciados, inclusive os apontados pelas partes. Observa-se das alegações apresentadas, por ambas as partes, inconformismo com a decisão proferida e rediscussão de matéria já apreciada e decidida, que deveria ter sido objeto de recurso adequado. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do autor e do réu. Aguarde-se o retorno dos autos da contadoria judicial.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 71281471), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo agravado, nos moldes da regra prevista no art. 535, § 2o, do CPC. Esclarece que está em curso o incidente de cumprimento individual da sentença (autos no 0030649-57.1992.8.07.0001), por meio da qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento, em favor dos servidores substituídos pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal, dos valores retroativos referentes à incorporação da Gratificação de Atividade de Regência de Classe (GARC[1]), aos proventos de aposentadoria dos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal. Sustenta a legitimidade ativa da servidora Luiza Felícia de Oliveira, ora substituída pelo agravante, pois se encontra expressamente indicada na lista dos substituídos pelo sindicato que propôs a demanda coletiva em desfavor do Distrito Federal. Aduz que a mencionada questão de fato não foi objeto de impugnação pelo devedor na fase de conhecimento, tendo sido operada a preclusão em relação à controvérsia na fase de cumprimento individual. Relata, como consequência, que a eventual arguição de ilegitimidade ativa, nestes autos, encontra óbice em razão dos efeitos da coisa julgada material decorrentes da sentença coletiva, que, inclusive, alcançou o substituto (Sindicato), os substituídos e o Distrito Federal. Sustenta também que a aludida credora já era filiada ao Sindicato dos Professores do Distrito Federal em momento anterior à instauração da fase de conhecimento da demanda coletiva. Argumenta ainda que não pode ser condenado ao pagamento de honorários, pois o devedor não lhe apresentou as fichas financeiras dos servidores substituídos pelo agravante, com o propósito de apurar exatamente o valor a ser satisfeito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de manutenção da credora aludida no polo ativo dos autos do processo de origem. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 71284442). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa da servidora Luiza Felícia de Oliveira, ora substituída pelo agravante, para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos no 0030649-57.1992.8.07.0001. Inicialmente observe-se que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos da regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral, senão vejamos: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” A esse respeito examine-se ainda a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto basta que os credores integrem a categoria substituída pelo sindicato autor da demanda (Sindicato dos Professores) para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença proferida nos autos no 0030649-57.1992.8.07.0001. Convém ressaltar, ademais, que a coisa julgada certificada no acórdão no 127.499, da lavra da Egrégia 2a Turma Cível, posteriormente mantido pela Egrégia 2a Câmara Cível, ao apreciar o recurso de embargos infringentes cíveis no 51.832-2000, não promoveu limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada. Confira-se o teor das respectivas ementas (Id. 129202600 e Id. 129202601 dos autos do processo de origem): “ADMINISTRATIVO. PROFESSOR REGENTE DE CLASSE. APOSENTADORIA - PROVENTOS INTEGRALIZADOS, INCLUSIVE PELA PARCELA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. Se a gratificação é concedida a quem exerce apenas a atividade básica do cargo de que é titular, nada mais é que um componente que integraliza os vencimentos do servidor, projetando-se, igualmente, na formação dos proventos, eis que é inadmissível a idéia - porque não se compadece com os princípios da moralidade administrativa - de gratificação para que o jardineiro regue plantas, o soldado mantenha-se de sentinela, o médico atenda a paciente, o juiz profira sentenças ou o professor ministre aulas. Maioria. Questões preliminares repelidas, também por maioria.” (Acórdão no 127499, 0051832-43.1999.8.07.0000, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2000) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO - GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE - PROFESSORES APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Os professores da FEDF, aposentados antes do advento da Lei 696/94, têm assegurado o seu direito à percepção integral da "Gratificação de Regência de Classe", em face da Lei 202/91 e Decreto 13.914/92, não lhes sendo aplicável, portanto, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade das normas e do direito adquirido, os novos critérios de cálculo estabelecidos na Lei 696/94, ainda mais porque o veto do Sr. Governador ao § 2o do art. 2o do novo diploma foi derrubado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.” (Acórdão no 140619, 0051832-09.2000.8.07.0000, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2001) Quanto ao mais, finalmente, observe-se que o nome da credora se encontra dentre aqueles arrolados na lista apresentada pelo Sindicato substituto, ao propor a demanda coletiva em desfavor do Distrito Federal (Id. 129202597, fl. 37, dos autos aludidos), circunstância que, por sua vez, não foi objeto de impugnação oportuna, pelo devedor, na fase postulatória, como estabelece a regra prevista no art. 337, inc. XI, do Código de Processo Civil. Assim, é possível observar que em sua contestação (Id. 27882996 dos autos no 0030649-57.1992.8.07.0001) o devedor articulou seus argumentos defensivos a respeito, apenas, da: a) possível ilegitimidade passiva atribuída ao Distrito Federal e b) eventual “perda de objeto” do referido processo, razão pela qual a controvérsia a respeito da legitimidade ativa da presente relação jurídica processual foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). À vista dos argumentos articulados é possível afirmar, com segurança, que a credora substituída pelo ora agravante Luiza Felícia de Oliveira é parte legitima para exercer a pretensão ao crédito em questão. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente está demonstrada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois o prosseguimento do curso do processo sem que seja admitida a aludida credora tem o condão de cercear a pretensão por ela exercida. Em relação às derradeiras questões formuladas pelo ora agravante, o exame atento dos presentes autos evidencia que em sede de cognição sumária própria à análise admissível no presente momento, ainda não é possível observar a presença de prova contundente, que permita afirmar com segurança a legitimidade da pretensão recursal veiculada pelo recorrente. Esse cenário revela que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] É necessário esclarecer que a aludida gratificação foi instituída inicialmente pela Lei local no 202/1991.